Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. CARÁTER VINCULANTE. APLICAÇÃO COMPULSÓRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZAO. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos anteriormente, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto à necessidade da aplicação da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.076, tem-se por não caracterizadas as omissões alegadas.
3. Excepcionalmente, é possível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, quando o suprimento da omissão, contradição ou obscuridade, tornar necessária a modificação do posicionamento firmado no decisum recorrido.
4. Nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
4.1. O fato de a fixação de tese, por parte do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 1.076, haver sido informada nos autos por petição apresentada somente após à oposição de embargos de declaração pelo réu, não configura circunstância apta a impedir o exame da questão pelo egrégio Colegiado, em decorrência de sua relevância para o julgamento da matéria debatida no recurso.
5. Não estando evidenciado o caráter meramente protelatório nos embargos de declaração, não há razão para que seja imposta ao embargante a condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.